Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723470-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CAVALCANTE LEONCIO LOPES AGRAVADO: SUEDENBURG FERREIRA SERGIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de regulamentação de visitas que declinou da competência para o processamento e julgamento do feito para uma das Varas de Família da Comarca de Valparaíso/GO. A agravante informa que ao tempo da propositura da ação ela e seu filho residiam no Condomínio Jardins Mangueiral, que se situa próximo a São Sebastião/DF. Alega que a rede de apoio da família materna também reside nas proximidades, no Condomínio Ville de Montaigne. Narra que o Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília remeteu os autos para a Circunscrição Judiciária de São Sebastião, o que resultou no Conflito de Competência n. 0724930-11.2019.8.07.0000, julgado pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que declarou competente o Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília. Afirma que, após o acórdão da Segunda Câmara Cível a respeito da competência, a mãe mudou-se para Valparaíso de Goiás/GO. Depois de informar esse fato ao Juízo de Primeiro Grau, houve nova discussão acerca da competência, e o Juízo da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília concluiu que a mudança posterior do endereço acarretaria mudança na competência, em razão do caráter absoluto da competência territorial nas demandas que envolvem guarda. Sustenta que, no julgamento realizado pela Segunda Câmara Cível, este Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade de votos que a incompetência territorial, mesmo no caso de discussão de guarda, é de natureza relativa e depende de provocação das partes. Assegura que sua mudança para Valparaíso de Goiás/GO não alterou o fato de que a centralidade da vida familiar, tanto no lado materno quanto do lado paterno, encontra-se em Brasília/DF. Avalia que o deslocamento do feito para Valparaíso de Goiás/GO implicará significativa dificuldade das partes no acesso ao Poder Judiciário. Argumenta que nem mesmo a manifestação do Ministério Público tem o condão de descaracterizar o declínio da competência relativa de ofício, porquanto essa prerrogativa é reservada à parte hipossuficiente e somente ela pode explicitar qual o foro que melhor atende à facilitação de sua defesa. Conclui que o Juízo localizado em Brasília/DF é o que melhor atende ao interesse da criança, como também dará condições ao agravado de participar dos atos judiciais presenciais e das entrevistas do estudo psicossocial, pois ele reside no Guará/DF. Requer a concessão da tutela recursal de urgência para manter a competência da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 37333473). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A competência para processar e julgar os autos originários já foi analisada por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Conflito de Competência n. 0724930-11.2019.8.07.0000. Eis o teor do julgado, naquilo que importa: A ação trata de revisão da regulamentação de visita com pedido de modificação de cláusula de acordo, ajuizada pela genitora, a qual detém a guarda do menor. Em razão de configurar hipótese de competência relativa, afastando-se, assim, a aplicação do art. 147, I, do ECA, o d. Magistrado não poderia ter declinado da competência, de ofício. Portanto, entendo que a ação deve ser julgada pelo Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme indicado na petição inicial. A competência territorial é, em regra, relativa e, portanto, eventual declaração de incompetência do Juízo só pode ser suscitada pelos mecanismos processuais apropriados, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil. Além disso, a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência para manter a competência da Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília até o julgamento final deste recurso, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator